Tribunal: TJSP
Processo: 1045004-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Monitória – autora que pretende a constituição de título executivo judicial pelo valor da contraprestação prometida pela ré ao ser aceita em sua associação de eventos de negócio, qual seja, 04 passagens aéreas em voos de classe executiva – prova escrita embasada tão-somente nos e-mails trocados entre as partes – defesa que alega que as passagens já utilizadas pela autora foram oferecidas como

Ementa:
*Monitória – autora que pretende a constituição de título executivo judicial pelo valor da contraprestação prometida pela ré ao ser aceita em sua associação de eventos de negócio, qual seja, 04 passagens aéreas em voos de classe executiva – prova escrita embasada tão-somente nos e-mails trocados entre as partes – defesa que alega que as passagens já utilizadas pela autora foram oferecidas como mera cortesia, inexistindo qualquer obrigação contratual para a concessão de novas passagens – prova documental que não é clara quanto às obrigações assumidas entre as partes, sequer havendo elementos para apuração do valor das passagens – embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente a ação monitória – sentença mantida - recurso improvido.*